Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO C/C AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA TERRITORIAL E RELATIVA. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

I – A competência para processar e julgar a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento c/c autorização para realização do inventário extrajudicial é territorial, art. 48 do CPC, de natureza relativa, portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, Súmula 33 do eg. STJ.

II – O pedido de redistribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.